Tribunal: TJSP
Processo: 1036051-11.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida oriunda de empréstimo consignado em benefício previdenciário, sendo que a parte autora nega, veementemente, ter conhecimento ou autorizado a operação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida oriunda de empréstimo consignado em benefício previdenciário, sendo que a parte autora nega, veementemente, ter conhecimento ou autorizado a operação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito do valor na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, porque não produzida prova documental suficiente da ausência de vício de vontade na adesão, declarando-se a inexistência da relação contratual e repetição, dobrada, de valores, fixando a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Irresignação recursal da instituição financeira ré alegando que a operação foi lícita, com pedido de afastamento do dano moral - CONTRATO – Operação de empréstimo consignado com o Banco Pan S/A, em 2021, com o efetivo depósito do valor, sendo o crédito posteriormente cedido à instituição financeira ré, sendo aquele efetivamente usufruído pela parte autora até o ajuizamento da ação, sem reclamação ou pedido de estorno – Situação em que a validação biometria facial 'selfie' ocorreu em geolocalização em Município diverso do domicílio da parte autora - Hipótese de inexistência de indícios de fraude de terceiros, mas da nulidade do contrato pela não demonstração da idoneidade da assinatura eletrônica, possivelmente consolidada por 'correspondente' bancário que tentou agilizar a operação – REPETIÇÃO – Usufruto do valor por anos sem qualquer reclamação – Dobra indevida – Necessidade, ainda, da restituição dos valores depositados, sob pena de enriquecimento ilícito - DANO MORAL – Não caracterização – Elementos nos autos que não indicam situação de 'dor psíquica intensa', humilhação ou descaso – Indenização negada – Sentença reformada nesses pontos – Apelação parcialmente provida.*